Tribunal: TJDFT
Processo: 0735331-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
apelação cível. CONDOMÍNIO. IMPUGNAÇÃO de assembléia geral ordinária. DESCUMPRIMENTO DA convenÇÃO. FORMA DE CONVOCAÇÃO DIVERSA. MERA FORMALIDADE. PRAZO DE ANTECEDÊNCIA. REQUISITO OBSERVADO. ELEIÇÃO DE CONDÔMINO INADIMPLENTE NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar na anulação de Assembleia Condominial por inobservância ou emprego de meio diverso para convocação dos condôminos, se era utilizado regularmente e atingiu a sua finalidade, permitindo aos condôminos conhecerem acerca da respectiva data e participarem da reunião.
2. Não houve violação às normas condominiais com relação ao prazo para convocação, uma vez que o edital foi encaminhado aos condôminos com antecedência de 08 (oito) dias, conforme previsto pelo regramento.
3. O acordo de parcelamento do débito entre o condomínio e a condômina em momento anterior à realização da Assembleia Geral Ordinária, é capaz de afastar os efeitos do inadimplemento e, por conseguinte, o impedimento para que a moradora concorresse ao cargo de síndica.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.